Tribunal: TJPA
Processo: 0005006-54.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005006-54.2011.8.14.0028

APELANTE: MARABA SAUDE LTDA

APELADO: PREMIUM ENGENHARIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por PREMIUM ENGENHARIA S.A. em face de acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de MARABÁ SAÚDE LTDA., para anular negócio jurídico de compra e venda. A Embargante alega omissão e suscita questão de ordem pública relativa à intempestividade da apelação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a apelação interposta por MARABÁ SAÚDE LTDA. é tempestiva, considerando a data de publicação da sentença e os feriados no período; e (ii) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do negócio jurídico como contratação privada, com base na autonomia da vontade das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A apelação interposta por MARABÁ SAÚDE LTDA. é intempestiva, tendo em vista que a publicação da sentença ocorreu em 17/10/2018, com início do prazo recursal em 18/10/2018 e término em 09/11/2018, desconsiderando que o recurso foi interposto apenas em 12/11/2018, conforme certificado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para reconhecer a intempestividade da apelação da Autora, tornando sem efeito a decisão monocrática e o acórdão embargado.

Tese de julgamento: “1. É intempestiva a apelação interposta fora do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da publicação da sentença, conforme os arts. 219, 224 e 1.003 do Código de Processo Civil.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 219, 224 e 1.003; Lei 11.419/2006, art. 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI: 00013064720178140000;TJPA, AC: 00134840920088140006; TJPA, AC: 00517525420058140133.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005006-54.2011.8.14.0028

EMBARGANTE: PREMIUM ENGENHARIA S.A.

EMBARGADA: MARABÁ SAÚDE LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 23006939

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
PREMIUM ENGENHARIA S.A.
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 23006939
, que
conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno de
Id. Num. 10612136
, para manter a decisão monocrática ali guerreada (
Id. Num. 10200674
), que deu parcial provimento à apelação da Autora,
MARABÁ SAÚDE LTDA.

Breve retrospecto processual.

Na origem, trata-se de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E/OU AÇÃO DE RESCISÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE MAIS DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS proposta por
MARABÁ SAÚDE LTDA.
em face de
PREMIUM ENGENHARIA S.A.

A sentença
a quo
julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

(...) (...) A preliminar de inépcia deve ser rejeita. A parte endereçou a demanda para o juízo competente, por meio de advogado regularmente constituído. O rito é adequado. A causa de pedir está suficientemente exposta, dela se concluindo logicamente o pedido. Por isso, não merece prosperar os argumentos de inépcia,

especialmente por não haver deficiência na causa de pedir.

O mérito da demanda, depreende-se dos argumentos trazidos na petição inicial que os autores, pretendem a declaração de rescisão do pacto verbal de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante. A controvérsia, em si, é decorrente da existência do contrato verbal de participação na construção do empreendimento de shopping center e seu inadimplemento pela requerida.

1. Da alegação de vício do consentimento: (dolo) e de defeito no negócio jurídico, (lesão), na realização do Contrato verbal Alega a parte autora que houve um contrato verbal com a requerida e em

Decorrência deste, efetuou a transferência do imóvel junto ao CRI desta municipalidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem que a requerida cumprisse sua parte no ajuste quanto a formalização de contrato para o repasse do percentual de 15% (quinze) por cento, de todas as unidades individuais do empreendimento. Dessa forma, o negócio estaria passível de anulação em decorrência do vício do consentimento (dolo) e de defeito no negócio jurídico (lesão) causados aos autores.

Vejamos:

Para que seja capaz de acarretar a nulidade do negócio jurídico, é imprescindível que o erro seja essencial e escusável, a teor do disposto no art. 138, do CC, são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Sobre a questão de eventual vício de consentimento é necessário trazer à lume o conceito dos vícios de consentimento e suas formas:

"Vícios de consentimento - São aqueles defeitos que se verificam quando o agente declara sua vontade de maneira defeituosa. São vícios ou defeitos da vontade do agente. Os vícios de consentimento são o erro, o dolo e a coação...

Dolo - consiste em práticas ou manobras ardilosas, maliciosamente, levada a efeito por uma parte, a fim de conseguir da outra emissão de vontade que lhe traga proveito, ou a terceiro.

(...) (Cesar Fiúza, Direito Civil, Del Rey Editora, 2015, pag. 230 a 235).

Depreende-se que os documentos acostados aos autos, em nada indicam a ocorrência de manobras ardilosas perpetradas pela requerida, que obrigassem os autores efetuar a transferência do imóvel, sem nenhuma contraprestação. Aliás, consta da escritura pública que os autores receberam integralmente o preço acordado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dando ao comprador plena quitação no teor do próprio ato.

Dessa forma, não há prova de terem sido induzidos em erro ao firmar o negócio. É ônus dos autores provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Não o fazendo, a pretensão de anulação deve ser rejeitada. Deveriam no mínimo, terem confeccionado uma minuta de intenções, ainda que não fosse levada a termo, que servisse de indício de prova, ainda mais pela magnitude do empreendimento.

(...)

Alega ainda, como defeito no negócio jurídico, a existência de lesão, devido o valor informado na escritura pública não corresponder ao valor real do bem, pelo que junta avaliação produzida unilateralmente por si, sustentando que o preço de mercado do bem, na verdade, é de R$ 3.500.000,00.

A respeito disso, destaco que o art. 157, do CC/02, dispõe que ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. § 1º. Aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico.

Examinando detidamente o contexto, em especial o documento acostado na contestação, em que se demonstra a área total do imóvel (do qual o terreno em questão foi desmembrado) foi comprada pelo autor por R$ 55.000,00, em questão de meses antes de alienar o bem aqui demandado. Então, do teor desse documento, posso concluir que não houve desproporção proveniente de inexperiência e, muito menos, em virtude de premente necessidade, modo que resta afastada a hipótese de lesão.

Ora, em nenhum momento os autores alegaram estarem sob premente necessidade econômica, bem como, não há que se se falar em inexperiência nos negócios, pois, conforme se infere dos autos, o autor é empresário, observa-se ainda da declaração de bens e direitos do autor, o elevado patrimônio composto por imóveis e participação em empresas, confirmando o talento dos autores, no mundo dos negócios.

Ademais, como prova do valor que alegar corresponder ao de mercado, o autor poderia ter juntado a declaração de ajuste prestada a Receita Federal, como lhe foi questionado na audiência de instrução. No entanto, convenientemente o autor não acostou aos autos tal documento, de modo que tenho isso como um reforço de que não houve lesão ou outro vício de vontade.

Os depoimentos prestados nos autos não podem, sozinhos subsidiar o acolhimento da pretensão da inicial.

Ora, as partes prestaram seus depoimentos pessoais reproduzindo versão contada nas peças vestibulares. As testemunhas são prepostas, todos subordinadas por vínculos trabalhistas, seja pelo autor ou seja pelo réu. Isso, de certo modo, os coloca com interessados na causa, de modo que seus testemunhos não podem ser valorados como completamente isentos. Nos autos não há um testemunho prestado por pessoa totalmente desinteressada, de modo que, valorando os testemunhos, entendo pela equivalência destes, o que nos leva novamente, mas agora sob um novo raciocínio, a concluir que não houve vício de vontade ou a existência de um trato verbal diferente do que representa a escritura impugnada.

2. Do Dano Material E Moral.

A pessoa jurídica pode ser indenizada por dano material ou moral, relacionado a violação ao direito de imagem, tal como sumulado pelo STJ. No caso em tela, os autores não comprovaram qualquer dano (emergente ou lucro cessante). A doutrina e jurisprudência rejeita a tese do dano hipotético, por isso, improcedente também o pedido de danos morais.

Além disso, como bem aponta o réu, a causa de pedir sequer faz menção a esse aspecto, de modo que, não fazendo parte dos limites objetivos da demanda, o juiz está desautorizado a apreciar o pedido abstrato.

Nesse diapasão, verifico que nada existe nos autos que possa afetar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, pois o mero arrependimento não desonera as partes do cumprimento de suas obrigações. E, neste contexto, as provas coligidas ao caderno processual não comprovam que a parte autora fora induzida em qualquer dos vícios de consentimento pela requerida, no momento em que transferiu o imóvel, dando plena quitação, consequentemente, não possuindo o condão de anular atos formalmente perfeitos e comprovados.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Custas e Honorários em 20% do valor da causa, pelos requerentes. Havendo recurso, intimese a parte adversa para apresentar contrarrazões, e logo após, remeta-se ao Tribunal, nos termos do artigo 1.010 § 1º do CPC.

Servirá esta como mandado, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da

Justiça nº 4294 de 11/03/09, bem como, servirá como intimação por meio do Diário

Eletrônico, nos termos da Resolução n. 014/07/2009.

Marabá/PA, 09 de outubro de 2018.

Inconformada, MARABÁ SAÚDE LTDA. interpôs recurso de apelação cível no Id. Num. 6225416, arguindo:

1. A nulidade do processo em decorrência da morte de Demétrio Fernandes Ribeiro, ex-sócio da empresa Apelante, ocorrido em 21 de julho de 2017.

2. Que a sentença deve ser anulada, porque não foi oportunizada a produção e provas sobre a existência do contrato que seria celebrado entre as partes.

No mérito, sustenta que o negócio jurídico deve ser considerado nulo, por ter sido simulado, com o intuito de fraudar o fisco municipal e federal e porque o valor da venda é incompatível com a metragem do imóvel.

Diz que pagar R$ 20.000,00 para 30.000 (trinta mil) metros quadrados, em região metropolitana já demonstra o preço vil.

Requer o conhecimento de provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedente os pedidos.

A parte contrária apresentou contrarrazões no Id. Num. 6225420, rebate as preliminares de nulidade processual e cerceamento de defesa, arguiu que o recurso viola o princípio da dialeticidade, por não combater os fundamentos utilizados na sentença recorrida e pede a aplicação da litigância de má-fé.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 10200674), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E/OU AÇÃO DE RESCISÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE MAIS DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS.

NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA. LESÃO COMPROVADA. VALOR DA TRANSAÇÃO INFERIOR A 50% DO VALOR VENAL. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. TRANSAÇÃO ANULADA.

IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE POR TER SIDO O IMÓVEL LOTEADO. DIREITO DE TERCEIROS QUE DEVE SER ASSEGURADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO. LUCROS CESSANTE E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado, o réu/apelado interpôs Agravo Interno de ID Num 10612136, aduzindo que a decisão monocrática impugnada, que acolheu o recurso de apelação da parte agravada e anulou o negócio jurídico, baseia-se em fundamentos equivocados de suposta lesão, sem a devida comprovação dos requisitos necessários para configurar tal vício.

A agravante aponta que, conforme o artigo 157 do Código Civil, para que seja caracterizada a lesão, é imprescindível a presença cumulativa de dois requisitos: o subjetivo, relacionado ao estado psicológico da parte (como premente necessidade ou inexperiência), e o objetivo, referente à desproporção entre as prestações pactuadas.

Assevera que a decisão recorrida, assim como o recurso de apelação da agravada, não mencionam qualquer evidência de que a MARABÁ SAÚDE LTDA tenha agido sob estado de necessidade ou inexperiência no momento da celebração do contrato de compra e venda.

Sustenta que a sentença de primeiro grau, proferida pelo juiz de piso, corretamente concluiu que não havia os requisitos subjetivos ou objetivos necessários para caracterizar a lesão, citando, inclusive, o Enunciado nº 290 da 4ª Jornada de Direito Civil, que prevê que a inexperiência ou premente necessidade não podem ser presumidas.

Reforça ainda que a decisão anulatória desconsidera o princípio do pacta sunt servanda (força obrigatória dos contratos), que garante a estabilidade e a segurança jurídica nos negócios jurídicos.

Afirma que, ao não haver evidências de vício de vontade, o contrato deveria ser mantido, já que a livre pactuação de preços é comum nas relações contratuais, não havendo nenhuma desproporção injustificável entre as prestações das partes.

Combate a alegação da agravada de que o preço do imóvel foi inferior a 50% do valor venal não seria suficiente para caracterizar lesão, especialmente considerando que as partes realizaram outros negócios simultaneamente, o que justificaria o preço acordado.

Refuta a alegação de que o imóvel teria sido loteado, sustentando que a decisão confundiu propriedades distintas. A tese central da defesa é que, se o negócio jurídico foi firmado por pessoas capazes e dentro dos limites legais, não há fundamento para sua anulação.

Por fim, requer que o agravo interno seja provido, com a reforma da decisão recorrida, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação de anulação de negócio jurídico e confirmou a validade da compra e venda imobiliária entre as partes.

Contrarrazões no ID Num 10934813.

Requer, sucintamente, a manutenção da decisão monocrática.

O feito foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 39ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado a realizar-se no dia 28-11-2022, entretanto, o processo foi retirado de pauta.

Tendo em vista a informação de que o imóvel em litígio foi desmembrado em várias matrículas com a instalação do Condomínio Ipiranga Ecoville Premium (Num. 6225407 - Pág. 1/ Num. 6225412 - Pág. 2), converti o julgamento em diligência para que a Apelante apresentasse, no prazo de 30 dias, a certidão do cartório registro de imóveis acerca da atuação situação da Matrícula 19743 às fls. 001 do Livro Ficha 2 de Registro Geral de Imóveis Comarca de Marabá, mencionada na Escritura Pública constante no Id. 6225368, página 2/3 (13183154 - Despacho).

Matrículas juntadas no Id. 13898435 e 13898435.

Considerando a informação de que a anotação (R002) efetuada na matrícula 22.090 a pedido da Apelada à Marabá Locadora de Veículos LTDA não existe nos assentos do Cartório, determinei que fosse oficiada à Corregedoria de Justiça a fim de que forneça cópia do Processo Administrativo nº 2019 . 7.006652-4 em que foi determinado o bloqueio da matrícula (15638610 - Despacho).

Juntada do processo administrativo da corregedoria (ID. 15837865).

Ordenei a intimação das partes sobre a documentação juntada no Id. 15837871 e seguintes, para querendo apresentar manifestação (ID. 17444970 - Despacho).

Manifestação da Marabá Saúde no Id. 17802393.

Manifestação da PREMIUM ENGENHARIA S.A no Id. 10609713.

Em 16/05/2024, proferi despacho, nos seguintes termos:

Vistos etc.

Analisando os autos de origem, observo que o pedido constante na exordial foi lavrado nos seguintes termos:

(...)

Julgar procedente a ação de anulação de ato jurídico, invalidando a escritura pública de compra e venda do imóvel/terreno celebrada no dia 16/05/2009, tendo por objeto o imóvel matrícula 22.090, às fls.76 do Livro Ficha 2 de Registro Geral de Imóveis do 1° Ofício de Marabá - PA, doravante sub judice, diante da presença inequívoca de vício de consentimento, representado pelo dolo incorrido pela Ré, obtendo a assinatura da Autora na referida escritura sob a promessa enganosa de subscrever no momento seguinte contrato particular garantindo a participação de 15% (quinze por cento) das unidades habitacionais (apartamentos) a serem construídas sobre a área mencionada, compromisso esse descumprido pela parte ex adversa; sem embargos disso, requer também a procedência do pedido de anulação da referida escritura ante a comprovada existência de lesão causada ã Autora, uma vez que o preço de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mencionado na escritura, é substancialmente inferior ao valor de mercado do imóvel, que supera a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), conforme demonstrado por laudo de avaliação em anexo, ficando caracterizada a desproporcionalidade entre as prestações contrapostas, resultado da atitude da Ré valendo-se da necessidade premente da Demandante. Id. 6225366, página 3.

A notícia trazida na certidão de registro de imóveis que a Matrícula n. 19.743 foi cancelada e a Matrícula n. 22.090 está bloqueada, por ato da Corregedoria de Justiça, obsta a concessão do pedido autoral, neste particular.

Determino que as partes se manifestem sobre essa prejudicial, nos termos do art. 10, do CPC.

Devido a natureza grave anunciada na Correição Ordinária n. 0003347-53.2020.2.00.0814 oficie-se ao Ministério Público tomar as providências que entender necessária.

INT.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATORA

A empresa Marabá Saúde LTDA, considerando os termos do despacho de ID 19583082, se manifesta esclarecendo que a matrícula 19.743 - acostada em ID 13898435 - não se encontra cancelada. O que ocorreu foi o desmembramento dela da qual originou uma outra matrícula de número 22.090 e esta sim, se encontra bloqueada por determinação da corregedoria.

Em razão disto, defende que embora a matrícula n. 22.090 se encontre bloqueada, tal condição não interferirá na conclusão do processo referente à anulação do negócio jurídico pretendido na inicial, por ser o ato de bloqueio meramente provisório.

Manifestação da PREMIUM ENGENHARIA S.A no Id. 19853556, requerendo a continuidade do feito, com o julgamento e provimento do presente agravo interno, para o fim de reformar a decisão recorrida, mantendo-se os exatos termos da sentença ID nº 6225414, que julgou improcedente a ação.

Sobreveio o Acórdão ora embargado, cuja ementa e dispositivo transcrevo (id. 23006939):

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO. ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. VALOR INFERIOR A 50% DO VALOR VENAL. DESPROVIMENTO.

1.
Descrição do caso:
Trata-se de Agravo Interno interposto pela PREMIUM ENGENHARIA S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação de MARABÁ SAÚDE LTDA, anulando o negócio jurídico de compra e venda de imóvel por lesão, em razão do valor da transação ser inferior a 50% do valor venal do bem.

2.
Questões em discussão:
(i) Existência de lesão configurada pelo preço vil do imóvel na transação. (ii) Alegação de ausência dos requisitos necessários para caracterização da lesão previstos no artigo 157 do Código Civil.

3.
Razões de decidir:
A lesão foi demonstrada pela desproporção entre o valor da transação (R$ 20.000,00) e o valor de mercado do imóvel (R$ 3.600.000,00), comprovando a desproporcionalidade manifesta entre as prestações pactuadas. A decisão de primeira instância, que julgou improcedente a ação, foi reformada em apelação, com base na comprovação da lesão e na nulidade do negócio jurídico. Não houve comprovação de vícios de consentimento (dolo ou erro), mas o preço vil configurou lesão, justificando a anulação do negócio.

4.
Dispositivo:
Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que anulou o negócio jurídico por lesão, sem concessão de reintegração de posse devido ao loteamento do imóvel. A indenização será apurada em liquidação.

5.
Tese de julgamento:
A anulação de negócio jurídico por lesão está justificada quando o preço pactuado na transação é inferior a 50% do valor de mercado do bem, conforme disposto no artigo 157 do Código Civil.

Legislação Aplicável:

· Artigos 138 e 157 do Código Civil.

· Artigo 373, I, do CPC.

Jurisprudência relevante:

· STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1369639 PR, Rel. Min. Raul Araújo.

· STJ, REsp: 1648020 MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

(...)

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação. (...)

A parte Agravante, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 23157171
), a parte Embargante sustém a existência de
omissões e questão de ordem pública
a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que a apelação foi intempestiva, uma vez que a sentença do Juízo de origem foi publicada no Diário da Justiça nº 6.527, de 17 de outubro de 2018 (quarta-feira) e que, com isso, o início do prazo recursal ocorreu no dia 18/10/2018 (quinta-feira) e se encerrou no dia 09/11/2018 (sexta-feira), já com a exclusão do dia 29/10/2018 (Recírio) e do dia 02/11/2018 (Finados), pelo que se constata que o final do prazo de Apelação se deu em 09/11/2018 e a Apelante/Embargada somente interpôs seu recurso em 12/11/2018.

Ultrapassada tal questão, defende ter havido vício de
omissão
no Acórdão hostilizado, uma vez que, na decisão monocrática agravada, o mérito recursal fora delimitado no preço do bem imóvel objeto da contratação firmada entre Embargante e Embargada.

Afirma que a Embargante arguiu em seu Agravo Interno que “...os precedentes jurisprudenciais mencionados na decisão recorrida em nada se amoldam ao caso ora posto a julgamento, tendo em vista que foram aplicados em situações singulares, isto é, como balizadores em contextos fáticos de
arrematações
, que em muito diferem do contexto fático habitual dos negócios de compra e venda, onde prevalece a liberdade de preço entre os contratantes”.

Aduz que, diante disso, o Agravo Interno arguiu a necessidade de se analisar a contratação como um negócio jurídico estabelecido com bases privadas, dentro da autonomia da vontade das partes, que são experientes e com
know-how
em tratativas desta natureza, e não como situação análoga às
arrematações legais
.

Assevera que, no Agravo Interno, a Embargante argumentou a necessidade de exame do negócio jurídico firmado entre as partes como uma contratação celebrada por pessoas absolutamente capazes, com objeto lícito, possível, determinável, revestido da forma prescrita em lei, e, sem nenhum vício de vontade.

Defende, assim, que, se analisada a contratação como uma relação privada firmada pela autonomia contratual das partes, tal como pedido no Agravo Interno, a sentença do Juízo de origem estaria correta ao decidir pela preservação do negócio firmado, já que não haveria prova de vício de consentimento, nem erro essencial ou conduta dolosa capaz de levar à rescisão da compra do imóvel.

Prossegue afirmando que deve, portanto, ser enfrentado o argumento de que o contrato firmado entre Embargante e Embargada está dentro da autonomia privada das partes e não se confunde com às arrematações legais, nas quais o preço vil é determinado com base no percentual sobre o valor da coisa.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de que a decisão embargada seja integralizada, sendo sanados os vícios apontados, com a devida atribuição de efeito modificativo, por não se ter presente o requisito subjetivo exigido pelo artigo 157 do CC (premente necessidade ou inexperiência) como condição para tornar viável a anulação do contrato.

Despacho no id. 24199103 em que ordenei que fosse certificada nos autos a alegada intempestividade da apelação de id. 6225416.

Certidão no id. 24261139 atestando a INTEMPESTIVIDADE do apelo de id. 6225416, interposto por
MARABÁ SAÚDE LTDA.

A Autora,
MARABÁ SAÚDE LTDA.
, em referência à certidão, esclarece que a data de disponibilização no Diário de Justiça difere da data de publicação, conforme o comando expresso no art. 4º, §3º, da Lei 11.419/2006, e que, portanto, considerando que a data de disponibilização foi em 17/10/2018, quarta-feira, a publicação ocorreu dia 18/10/2018, quinta-feira, e o prazo se iniciou somente em 19/10/2018, sexta-feira, vencendo, considerando os feriados, no dia 12/11/2018, segunda-feira, data da interposição do apelo, razão pela qual seu recurso estaria TEMPESTIVO.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Com efeito, são pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, dentre outros: a legitimidade do recorrente; a recorribilidade da decisão; a singularidade do recurso; sua adequação e taxatividade; a
tempestividade
, o preparo, e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.

A teor do disposto no art. 1.003 do Código de Processo Civil, o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Ademais, o art. 219 do CPC prescreve que somente se contará o prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, os dias úteis, sendo certa a exclusão do dia do começo, incluindo o dia do vencimento, vejamos:

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.”

“Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.”

Com isso em mente,
prima facie
, constato que
merece ser acolhida a preliminar de intempestividade da apelação
(id.
6225416)
, matéria de ordem pública suscitada pela ora Embargante.

Veja-se que tem razão a parte Embargada quando afirma que a
data de disponibilização no diário difere da data de publicação, conforme o comando expresso no art. 4º, § 3º da Lei 11.419/2006.
Ou seja, de fato, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

NO ENTANTO
, equivoca-se a Autora quando alega que a data da disponibilização do Diário se deu no dia 17/10/2018.

É que, com base na certidão de id.
24261139 e
verificando o DIÁRIO DA JUSTIÇA TJPA - Edição nº 6527/2018, de 17 de outubro de 2018 (Quarta-feira), pág. 1192 (de 2456), percebe-se claramente que a publicação da sentença de improcedência
a quo
se deu na própria data que consta em epígrafe no Diário de Justiça (
17/10/2018
), não se tratando da
data de disponibilização
, como quer fazer crer a Autora/Apelante.

É dizer, a própria PUBLICAÇÃO da sentença ocorreu no dia 17/10/2018, tendo sido disponibilizada no dia 16/10/2018 (terça-feira), visto que a disponibilização do Diário de Justiça Eletrônico deste Poder ocorre às 19:00h do dia útil anterior à publicação, nos termos da PORTARIA Nº 0514/2010-GP-TJPA.

De tal forma,
o início do prazo recursal ocorreu no dia 18/10/2018 (quinta-feira) e
se encerrou no dia 09/11/2018
(sexta-feira), já com a exclusão do dia 29/10/2018 (Recírio) e do dia 02/11/2018 (Finados), havendo a Apelante/Embargada somente
interposto seu recurso em 12/11/2018
(segunda-feira), isto é, de maneira EXTEMPORÂNEA, visto que após findado o prazo recursal.

Logo, o recurso de apelação de id. 6225416 é INTEMPESTIVO, o que, repise-se, fora certificado no id. 24261139.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste Tribunal:

“TJPA - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0001306-47.2017.8.14.0000 COMARCA DE

ORIGEM: MARABÁ - (...) RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA

TAVARES EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O DECURSO DO PRAZO LEGAL. ART. 1.003, § 5º DO CPC/2015. RECURSO

INTEMPESTIVO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 932, III, CPC/2015. NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.003, § 5º do CPC/2015, o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 (quinze)

dias, os quais são contabilizados em dias úteis a partir da intimação da decisão interlocutória. D E C I D O A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA): Procedo ao julgamento na forma monocrática nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil, em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso em vista de sua intempestividade. Da detida análise, constato que o Recorrente pretendeu a reforma do interlocutório que deferiu o pleito antecipatório de tutela de urgência nos autos do processo de origem. Sabe-se que na atual sistemática processualista erigida com o CPC/2015, excetuando-se os embargos de declaração, os recursos possuem o prazo de 15 dias úteis para serem interpostos, conforme se observa: Art. 1.003. (...) Logo, é evidente a manifesta inadmissibilidade do recurso face a flagrante intempestividade em sua interposição. Assim, por configurar requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impossibilita o conhecimento da via recursal, é imperioso reconhecer a intempestividade do presente recurso, visto que sua interposição não observou o prazo legal. Ex positis, por configurar-se intempestivo, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, com supedâneo no disposto do art. 932, III do Código de Processo Civil de 2015. P.R.I.C. Belém, (PA), 08 de agosto de 2018. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES Desembargadora Relatora Ass. Eletrônica” ((TJ-PA - AI: 00013064720178140000 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 20/08/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2018)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO DE CLEIDE OLIVEIRA DA COSTA NÃO CONHECIDO POR SER INTEMPESTIVO . OS ACLARATÓRIOS DE GERUSA TEIXEIRA GARDELINE E MAURO ROBERTO DA SILVA LEAL FORAM CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNÂNIME. 1. Recurso de Cleide Oliveira da Costa- foi apresentado de forma intempestiva. Recurso não conhecido. (...) (TJ-PA - AC: 00134840920088140006 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 07/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/10/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA FORA DO PRAZO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO INOCORRENTE. NOVO RECURSO INTEMPESTIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL MEDIANTE VISTA DOS AUTOS. ATO ASSINADO POR DIRETORA DE SECRETARIA NA VARA DE ORIGEM. ATO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS APTOS A INFIRMAR O ENTENDIMENTO LANÇADO NA DECISÃO ORA EMBARGADA.

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E

DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - AC: 00517525420058140133 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª

TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/03/2020)

Com base nisso, os embargos devem ser acolhidos, sendo reconhecida a preliminar de intempestividade do apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO-OS
, para reconhecer a intempestividade da apelação da Autora de id.
6225416, tornando sem efeito a monocrática de id.
10200674, bem como o Acórdão ora embargado (id. 23006939),
nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025